Tribunal: TJMT
Processo: 1032543-35.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032543-35.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI - CNPJ: 20.384.849/0001-13 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS DIFAL. FECP. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela empresa A Z Comércio de Acessórios de
Auto Peças

Eireli
, com fundamento nos artigos 489, § 1º, VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que não conheceu o recurso de agravo interno interposto pela embargante, que questiona a exigibilidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em relação à cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), nos termos da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (i) definir se há omissão no acórdão que não tratou da exigibilidade do FECP; e (
ii
) estabelecer se a alegada omissão pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, quando a matéria não foi impugnada em tempo oportuno no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão no acórdão impugnado, pois a decisão limitou-se a tratar da legalidade da cobrança do DIFAL-ICMS, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, e na Lei Complementar nº 190/2022.

4.
A matéria relativa ao FECP não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal no agravo interno, o que impede seu conhecimento.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a alegação de omissão quando a questão não foi previamente debatida e decidida, sendo desnecessária a menção a todos os precedentes vinculantes em cada manifestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

(i)
Não há omissão quando a matéria não foi abordada na decisão e não foi impugnada de forma adequada nos recursos anteriores.

(
ii
)
A inovação recursal em agravo interno não deve ser acolhida quando a questão não foi tratada nas instâncias anteriores.

(
iii
)
A alegação de omissão não configura fundamento para embargos de declaração quando a matéria não foi discutida oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, VI, 1.022, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1843514/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
A Z Comércio de Acessórios de
Auto Peças

Eireli
, com fundamento nos artigos 489, § 1º, VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que não conheceu o recurso de agravo interno interposto pela embargante.

Sustenta que
,
o referido acórdão apresenta omissões que devem ser corrigidas, visando a observância de precedentes vinculantes e a correta análise dos argumentos apresentados.

Discorre que
,
impetrou Mandado de Segurança questionando a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), em relação às operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes do ICMS. A empresa sustenta que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1093 e na ADI 5469, a cobrança do DIFAL só pode ser realizada após a edição de uma lei complementar federal, o que ocorreu em 2022 com a Lei Complementar nº 190/2022.

Alega que, o acórdão impugnado não conheceu o agravo interno e deixou de enfrentar, entre outros pontos, a questão da exigibilidade
do FECP, que está diretamente vinculada à cobrança do DIFAL, considerando a jurisprudência do STF.

Aponta que
,
a decisão não considerou procedentes vinculantes que reafirmam a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL e, consequentemente, a do FECP, sendo a segunda uma exação acessória à primeira.

Além disso, argumenta que
,
o acórdão incorreu em omissões ao não se manifestar sobre o efeito vinculante das decisões do STF e a necessidade de observância das normas constitucionais e legais, especialmente no que tange à edição da lei complementar que regulamenta o DIFAL. Também pede que, caso não seja possível a correção das omissões, seja promovido o prequestionamento da matéria para possibilitar recurso às instâncias superiores.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas, com efeitos infringentes, afastando a exigibilidade do FECP no período em que foi afastada a cobrança do DIFAL, ou, subsidiariamente, que seja dado seguimento ao debate da matéria para o cumprimento do requisito de prequestionamento.

As
contrarrazões
foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pela empresa
A Z Comércio de Acessórios de
Auto Peças

Eireli
, com fundamento nos artigos 489, § 1º, VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que não conheceu o recurso de agravo interno interposto pela embargante
, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MANDAMENTAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECP). INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto por A. Z. Comércio de Acessórios de
Auto Peças

Eirelli
contra decisão monocrática que proveu parcialmente o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para autorizar a cobrança do DIFAL-ICMS a partir de 05/04/2022, conforme o art. 3º da LC 190/2022 e o entendimento firmado pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078. A parte agravante requereu o afastamento da cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes localizados em Mato Grosso, até a referida data.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de pedido formulado em sede de agravo interno sobre matéria (cobrança do adicional ao FECP) não analisada na decisão agravada e não impugnada por apelação própria, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada limitou-se a tratar da possibilidade de exigência do DIFAL-ICMS em 2022, à luz da LC 190/2022 e da anterioridade nonagesimal, não abordando a cobrança do adicional destinado ao FECP.

4.O pedido relativo ao afastamento do FECP não foi objeto da apelação originária nem foi impugnado por recurso próprio, o que atrai a preclusão consumativa.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a inovação recursal em sede de agravo interno, quando a matéria não tenha sido previamente debatida ou decidida, conforme precedente do
AgInt
no
AREsp
1843514/DF, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.Não se conhece de agravo interno que apresenta inovação recursal ao suscitar matéria não enfrentada na decisão agravada nem impugnada oportunamente por via própria.

2.A preclusão consumativa impede o conhecimento de questão nova suscitada apenas na fase recursal subsequente.

3.A análise do adicional ao FECP exige impugnação específica e tempestiva por recurso cabível, não podendo ser suscitada isoladamente em sede de agravo interno
.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
e, no presente caso,
os embargos
não
prosperam
ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que
,
a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, para que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que se abstivesse de realizar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), bem como do valor destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), “relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado, enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (
ii
) lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal” (Petição Inicial, Id. 211417854, pág. 32).

O Juízo de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, deferiu a segurança, no entanto, tão somente “para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida” (Sentença, Id. 211418225).

Contra essa decisão, a Recorrente opôs embargos de declaração, ao fundamento de omissão quanto ao afastamento da cobrança do valor destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) (Id. 211418229),
entretanto, os embargos foram rejeitados
(Id. 211418232).

Depois disso,
somente
o
Estado de Mato Grosso
apresentou recurso de apelação, cujo mérito limitou-se a defender a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, em que se reconheceu apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal, permitindo a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022, conforme disposto no artigo 3º da LC 190/2022.

Em decisão monocrática, proferida na data de 22 de fevereiro de 2025, o recurso foi provido, em parte, “para reformar a sentença e determinar que a cobrança do DIFAL-ICMS seja assegurada a partir de 5/4/2022, em observância ao artigo 3º da LC 190/2022 e à decisão do STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078”.

Novamente, a Recorrente apresentou agravo interno, ao argumento de que ela deve ser reformada, “a fim de ser afastada a cobrança do Adicional do FECP relativa ao correlato DIFAL”; que foi não conhecido por esta Relatora.

Inconformada, opôs os presentes embargos.

Em relação à alegada omissão, a decisão recorrida não padece de qualquer vício. O acórdão impugnado se limitou a analisar e resolver a controvérsia envolvendo a cobrança do DIFAL conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral e nas
ADIs
7066, 7070 e 7078.

A matéria referente ao FECP não foi abordada, pois a decisão se restringiu ao aspecto da legalidade do DIFAL a partir da vigência da LC 190/2022, e a questão envolvendo o FECP não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A parte embargante alega que, por ser o FECP um adicional ao DIFAL, a sua inexigibilidade deveria ter sido analisada no contexto do julgamento do recurso de apelação. No entanto, o recurso de apelação não tratou especificamente da ilegalidade do adicional destinado ao FECP. Dessa forma, não houve omissão no julgamento da apelação, uma vez que a matéria do FECP não foi suscitada pelo apelante, sendo desnecessário o seu enfrentamento.

Outrossim, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a alegação de omissão em embargos de declaração quando a matéria não foi discutida na instância superior e não foi objeto do recurso interposto.

O simples fato de a parte entender que deveria ter sido abordada uma questão não configura omissão, mas sim a escolha processual de não
a impugnar
de maneira adequada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inovação recursal, como a alegação de novos argumentos ou questões não abordadas no recurso anterior, não deve ser acolhida em sede de embargos de declaração.

Além disso, a parte embargante tentou invocar os precedentes vinculantes do STF para sustentar sua tese de que o FECP também seria indevido, o que, contudo, não constitui fundamento para a admissibilidade dos embargos. A decisão já se pautou em jurisprudência consolidada do STF e da legislação aplicável, não sendo obrigatória a menção a todos os precedentes a cada manifestação jurisdicional, especialmente quando a questão não foi suscitada em tempo oportuno.

Em face do exposto, a decisão embargada deve ser mantida, pois não apresenta quaisquer omissões, contradições ou obscuridades a serem corrigidas, razão pela qual rejeito os embargos de declaração interpostos.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025